Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. filhos menores. necessidades básicas. poder familiar. manutenção da prole. dever. despesa elevada. tratamento médico contínuo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As necessidades básicas dos filhos menores são presumidas e devem ser atendidas, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.
2. No caso, trata-se de crianças com idade de 6 (seis) e 3 (três) anos, sendo esta última portadora de hidrocefalia congênita, o que justifica sua despesa elevada, porquanto precisa de tratamento médico contínuo em regime de home care.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.